Tribunal: TJES
Processo: 5011417-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011417-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENEDINA RANGEL DE LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A modalidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é legal. Os documentos que instruem o processo, até o presente momento, sinalizam para a legitimidade da contratação, reforçada pela circunstância de a consumidora possuir outros empréstimos consignados com instituições financeiras diversas, indicando estar familiarizada com a realização de operações dessa natureza.

3. A ausência de prova da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que os descontos ocorrem desde o ano de 2020, impede o deferimento da tutela de urgência.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011417-60.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HENEDINA RANGEL DE LIMA

ADVOGADO : RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA

RECORRIDO : BANCO PAN S.A.

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos no benefício previdenciário de consumidora, decorrentes da suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado.

Extrai-se dos autos, que a Agravante ingressou com a demanda originária, narrando que foi ludibriada ao tomar o empréstimo de R$ 5.183,00 (cinco mil, cento e oitenta e três reais), através da contratação por cartão de crédito consignado.

A Agravante afirma que não recebeu nenhuma informação para a amortização da dívida, nem mesmo recebeu o próprio cartão de crédito, e embora já tivesse efetuado o pagamento de parcelas suficientes para a quitação do empréstimo, continua sendo cobrado o valor mínimo da fatura, o que também vem lhe gerando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu a tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos, bem como, no mérito, a declaração de nulidade da negociação, com a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro, e a indenização pelos danos morais sofridos.

Por meio da decisão agravada, o Magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, por concluir ser necessária a dilação probatória para a demonstração concreta dos fatos.

A Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que houve vício de consentimento na contratação do empréstimo através de cartão de crédito consignado, não recebendo a devida informação sobre os descontos consignados pelo valor mínimo da fatura, cujo alto valor cobrado desde o ano de 2020 compromete a sua renda mensal, e, por consequência, as necessidades da família (ID 6149990).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, apesar de intimado (ID 6898075).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Analisando os autos, verifico que
não
se alteraram os fundamentos por mim aduzidos na decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 6318828).

As provas trazidas pela Agravante, até esse momento processual, são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de o pagamento ser feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante. Essa modalidade de contratação com reserva de margem consignável é legal.

O Agravado, em contestação, anexou cópia do comprovante de transferência eletrônica (TED), em favor da Agravante.

Além disso, juntou o “Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado Pan”, constando (i) a assinatura da Agravante; (ii) seu documento pessoal; (iii) a descrição detalhada da operação por meio de contratação de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado; e (iv) a autorização expressa para os descontos ora impugnados.

Esses documentos, a princípio, sinalizam para a legitimidade da contratação, o que é reforçado pela circunstância de a Agravante possuir outros empréstimos consignados com instituições financeiras diversas, indicando estar familiarizada com a realização de operações dessa natureza, colocando em dúvida, portanto, a probabilidade do direito alegado.

À par disso, a tese de que a Agravante intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito consignado, comporta aprofundamento probatório a ser concretizado no Juízo de origem.

Tampouco identifico a ocorrência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que os descontos ocorrem desde o ano de 2020.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5011417-60.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)